Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-87.2019.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000964517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000424-87.2019.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU, é embargada MARIA ROMILDA DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1000424-87.2019.8.26.0348/50000 - Mauá -
VOTO No 30.773
2
VOTO No 30.773
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000424-87.2019.8.26.0348/50000
COMARCA DE MAUÁ
EMBARGANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMBARGADA: MARIA ROMILDA DA PURIFICAÇÃO DOS SANTOS
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO VÍCIOS - INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Desnecessidade de
prequestionamento explícito (art. 1.025 CPC). Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que negou provimento ao recurso da embargante, tirado de
sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando as rés
solidariamente à conversão em indenização pecuniária da carta de crédito no valor
de R$110.000,00 concedida à embargada para a aquisição de uma unidade
habitacional, em decorrência de desapossamento de área ocupada para a execução
do “Complexo Viário Jacu-Pêssego”.
Alega-se, em síntese, que o v. acórdão embargado
padece de omissão em relação à suposta responsabilidade da DERSA em ressarcir a

Embargos de Declaração Cível no 1000424-87.2019.8.26.0348/50000 - Mauá -
VOTO No 30.773
3
embargante quanto ao valor decorrente da condenação, bem como em relação ao
pedido de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
É o relatório.
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia, manifestando-se
especificamente sobre as questões levantadas.
Ao contrário do alegado, inexiste obscuridade,
contradição, omissão ou qualquer outro vício no julgado. Aliás, o próprio teor do
julgado responde as questões sobre as quais a embargante entende ter havido
omissão no acórdão, pois decorrem do próprio resultado do julgamento.
O que há, na verdade, é confronto entre o que ficou
decidido no Acórdão e a tese sustentada pela embargante, que não foi aceita pela E.
Turma Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede
de embargos de declaração.
De resto, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).

Embargos de Declaração Cível no 1000424-87.2019.8.26.0348/50000 - Mauá -
VOTO No 30.773
4
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator